Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-73.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-73.2022.8.14.0023

APELANTE: GEREMIAS VERA CRUZ OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800536-73.2022.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

APELANTE: GEREMIAS VERA CRUZ OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: GEREMIAS VERA CRUZ OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
VERIFICADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL CONTRA A VÍTIMA, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. SABE-SE QUE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, NOS QUAIS OS AGENTES TÊM INTERESSE EM MANTER A CONDUTA VELADA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, A QUAL, SE HARMÔNICA E COESA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS, É SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NO CASO, SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA, FORA IMPORTUNADA SEXUALMENTE PELO RECORRENTE POR PELO MENOS TRÊS VEZES, ONDE ELE LHE ENVIAVA MENSAGENS A CONVIDAVA PARA 'TRANSAR', BEM COMO UMA DAS VEZES FOI ATÉ A SUA RESIDÊNCIA E LHE MOSTROU O PÊNIS, CONDUTAS ESSAS QUE SE SUBSOMEM AO TIPO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, consistentes em: Prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 01 (um) ano;

Proibição de se ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial
e
comparecimento pessoal e trimestral em juízo para informar a justificar suas atividades
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de ofício o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GEREMIAS VERA CRUZ OLIVEIRA
por intermédio de Defensor Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Irituia/
PA
(ID nº 18067161) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, consistentes em: Prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 01 (um) ano; Proibição de se ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial
e
comparecimento pessoal e trimestral em juízo para informar a justificar suas atividades
.

Narrou à denúncia
(fls. 42/44, ID nº 18067128), em síntese, que
por volta do mês de junho de 2022, o denunciado GEREMIAS, que é cobrador de uma loja onde o marido da vítima, ROSIMERE TRINDADE VIEIRA possuía um débito, passou a enviar mensagens diversas convidando insistentemente à vítima para “transar” (textuais), relata ainda que por diversas vezes o denunciado encaminhava áudios perguntando se ela “topava encarar”, fazendo alusão ao sexo.

Relatou a vítima que no mês de julho de 2022, o denunciado foi até a sua residência, enquanto seu marido trabalhava, e no decorrer da conversa teria mostrado seu pênis e insistiu para “transarem” (textuais) no quarto dela, e após a recusa teria saído do local.

A vítima relata que em outra ocasião estava caminhando pela estrada sozinha e se deparou com o denunciado em uma motocicleta que ofereceu carona, tendo a vítima aceitado e no caminho o denunciado tentou acariciar a região da virilha da vítima e investiu novamente em outro convite para manterem relações sexuais, chegou ainda a comunicar o proprietário da Loja de Móveis, onde Geremias trabalha.

Em sede Policial, o Denunciado negou a autoria do crime de ameaça e confessou a prática das filmagens.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito nos artigos 215-A c/c 69, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 102/110, ID nº 18067161), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pelo crime de importunação sexual em continuidade delitiva (artigos 215-A c/c 71, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 134/141, ID nº 18067318), o recorrente pugnou
pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 144/150, ID nº 18067320), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 156/159, ID nº 18488652), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
do crime de importunação sexual,
ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 00177/2022.100097-0 (ID nº 18067120), pelo termo de declaração prestado pela vítima na delegacia, bem como pelas demais provas dos autos, sobretudo as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à
autoria
, as provas dos autos não deixam dúvidas de que GEREMIAS praticou a conduta a ele imputada contra a vítima ROSIMERE no dia narrado na denúncia.

Considerando o contexto fático-probatório, a negativa de autoria apresentada pela Defesa nas razões de apelação não merece prosperar.

Com efeito, conforme depoimentos colhidos em juízo, restou confirmado que no dia 23 de junho de 2022, o acusado praticou ato libidinoso contra a vítima.

A vítima
Rosimere Trindade Vieira

em juízo narrou:

Que o réu por pelo menos três vezes lhe importunou sexualmente. Disse que o réu era cobrador de uma loja em que seu marido possuía um débito, e em virtude disso, passou a se comunicar por telefone consigo. Disse que o réu, em meados de junho de 2022, passou a enviar mensagens diversas convidando-a insistentemente para “transar”. Relatou que durante a mesma época o denunciado foi até a sua residência, enquanto seu marido trabalhava, e no decorrer das conversas mostrou o pênis para si e insistiu para “transarem” no quarto dela. Aduziu que em outra ocasião estava caminhando pela estrada sozinha e se deparou com o denunciado em uma motocicleta, momento em que Geremias lhe ofereceu carona - tendo aceitado - e no caminho acariciou a região da sua virilha, realizando um novo convite para manterem relações sexuais.

Por sua vez, a testemunha informante,
Cassiano Andrade Vieira,
na condição de companheiro da vítima, declarou em juízo:

Que a sua esposa lhe confidenciou todas as investidas sexuais do réu. Que sua esposa chegou a lhe mostrar as mensagens de cunho sexual enviadas pelo réu. Que não estava presente em nenhuma das investidas do réu.

Ao exercer sua autodefesa o réu em juízo negou os fatos a si imputados.

Assim, não se identifica nos autos qualquer elemento ou motivo ignóbil que pudesse levar a vítima e as testemunhas a inventarem a infração atribuída ao acusado, numa suposta tentativa de prejudicar a pessoa do réu. Restando configurada a materialidade do tipo penal.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

No que se refere ao crime de importunação sexual, sabe-se que, devido à vacância existente entre os delitos de estupro e a antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, foi criado, por meio da Lei nº 13.718/2018, o novo tipo penal em comento, previsto no artigo 215-A do Código Penal, com lastro no princípio da proporcionalidade e com a finalidade de punir os crimes sexuais conforme a gravidade das condutas.

Muito tem se debatido quanto ao tema, sendo que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já acenou acerca do caráter subsidiário do crime de importunação sexual:

(...) 4. Quanto ao tipo penal do art. 215-A do CP, tem-se que "comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal - parte especial. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 769).

Nesse contexto, constata-se que a conduta imputada melhor se subsome ao tipo de importunação sexual, tipo subsidiário, verdadeiro "soldado de reserva", que se aplica quando não é possível preencher os elementos normativos dos tipos penais mais gravosos, conforme se verificou na presente hipótese.

Sabe-se que o crime de importunação sexual possui o mister de garantir a segurança de meninas e mulheres a fim de que eventuais abusos, como a aproximação excessiva com cunho sexual ou carícias não consentidas e indesejadas sejam coibidas. Condutas, aliás, que retiram a liberdade das mulheres, constrangendo-as a conviver com a violência e o constrangimento contra seus corpos, apenas por serem mulheres e por estarem em um ambiente fechado.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante no crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Impertinência. Condenação legítima. Acusado que praticou contra a ofendida e sem a sua anuência, ato libidinoso com o fim de satisfazer sua própria lascívia, consistente em apalpar, por cima da roupa, a vagina da vítima. Peculiar relevância das palavras da vítima nos crimes cometidos sob o manto da clandestinidade. Precedente. Coerência com o relato da testemunha e da gravação colacionada aos autos. Inexistência de contraprovas a infirmar a acusação. Condenação mantida. Negado provimento.
(TJ-SP - APR: 15003846120218260127 Carapicuíba, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, sobretudo pelas declarações da vítima de que o réu, dentro do ônibus, sentou-se ao seu lado, momento em que passou a encará-la e, em seguida, colocou a mão dentro da bermuda e começou um movimento de vaivém, análogo à masturbação, o que é corroborado pela testemunha policial, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 215-A do CP, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ( CPP, art. 386, V e VII). 3. Cuidando-se de vítima visível e identificável por ocasião da prática delitiva, improcedente o pedido de desclassificação para a figura típica do ato obsceno (CP, art. 233). 4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso. 5. Se o réu é portador de maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07418999320228070001 1736126, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/07/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo. 3. O crime de ato obsceno possui como objeto jurídico a tutela do pudor público, a moralidade coletiva, diferentemente do crime de importunação sexual, o qual tutela a liberdade sexual da vítima. Quando o apelante realiza a conduta de desnudar-se direcionada à pessoa da vítima, na sua presença, constrangendo-lhe diretamente, em lugar não público, resta configurado o crime de importunação sexual. 4. Verificado que a exasperação da pena na segunda etapa não utilizou a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial, necessária a adequação. 5. A suposta hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a condenação em danos morais, bem como deverá ser apurada no processo de execução. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF 07009531720208070012 1712093, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/06/2023).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Assim, a conduta do apelante é reprovável e passível de censura, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, consistentes em: Prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 01 (um) ano;

Proibição de se ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial
e
comparecimento pessoal e trimestral em juízo para informar a justificar suas atividades
.

É como voto.

Belém, 30/04/2024